Tribunal: TJMT
Processo: 1003650-17.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003650-17.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), DALVANY VILELA DE REZENDE - CPF: 241.983.311-20 (EMBARGADO), JOELMA FERREIRA DE CARVALHO PAZ - CPF: 007.888.891-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE BASE EQUIVOCADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao majorar honorários advocatícios sucumbenciais para 15%, adotou indevidamente como base de cálculo o valor da causa, apesar de a sentença haver fixado a condenação em valor certo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, quando este estiver determinado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença fixou os honorários com base no valor da condenação.

O acórdão majorou os honorários, mas adotou, equivocadamente, o valor da causa como base de cálculo.

A condenação é pecuniária e determinada, de modo que a base de cálculo correta é o valor da condenação, conforme o art. 85, §2º, do CPC.

Reconhecimento de erro material, passível de correção por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material, fixando os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: “1. Em caso de condenação pecuniária determinada, a base de cálculo para os honorários advocatícios deve ser o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco BMG S.A. contra o v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante sustenta a existência de erro material no acórdão, ao argumento de que os honorários advocatícios de sucumbência deveriam ter sido fixados com base no valor da condenação, e não sobre o valor da causa. Alega que houve condenação pecuniária, o que permitiria a mensuração do proveito econômico, sendo inadequada a aplicação do §4º, III, do art. 85 do CPC.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos embargos, a fim de que seja corrigido o suposto erro material, fixando-se os honorários sobre o valor da condenação.

A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso e a condenação do embargante no pagamento de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC (id. 298842899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Visto isso, o embargante disserta que há vício no v. acórdão, ao argumento de que os honorários advocatícios de sucumbência deveriam ter sido fixados com base no valor da condenação, e não sobre o valor da causa. Alega que houve condenação pecuniária, o que permitiria a mensuração do proveito econômico, sendo inadequada a aplicação do §4º, III, do art. 85 do CPC.

Pois bem. Analisando os autos, verifico que a sentença os honorários advocatícios com base no valor da condenação e, ao apreciar o recurso de apelação, esta Câmara majorou os honorários para 15% (quinze por cento), todavia adotando como base o valor da causa.

Ocorre que, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, os honorários devem ser calculados sobre o valor da condenação, quando este for determinado, o que se verifica no presente caso.

Dessa forma, tratando-se de condenação pecuniária determinada em sentença e retificada em grau recursal, é de rigor que a majoração observe essa base,

sob pena de violação ao comando legal e à coerência do julgado.

Assim, reconhecendo o erro material, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para corrigir o acórdão, a fim de que os honorários advocatícios sejam majorados para 15% sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.

Por outro lado, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2º, do CPC, esclareço a embargada que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou na espécie.

Posto isso,
acolho
os embargos de declaração, para corrigir erro material no acórdão, fixando-se os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025